Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ATO ILÍCITO - AGRESSÃO FÍSICA – LESÕES CORPORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DE SIDNEY FERREIRA DE FREITAS – NÃO CONHECIDO. RECURSO DE JOSE DA SILVA FRANCA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro a autor e réu a gratuidade de justiça.
2. Recurso de SIDNEY FERREIRA DE FREITAS
2.1 Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
2.2 Em audiência de instrução e julgamento foi proferida a seguinte decisão: “Declaro finda a fase instrutória, façam-se conclusos para prolação de sentença, que será publicada em cartório no dia 05/04/2021” (ID 26672393). A sentença foi disponibilizada no PJe na referida data às 16h54’58” (ID 26672395). Assim, inobstante a sentença ter sido publicada no DJe em data posterior, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 06/04/2021, esgotando-se em 19/04/2021 (segunda-feira). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 27/04/2021 (ID 26672400 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
2.3 Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
3. Recurso de JOSE DA SILVA FRANCA
3.1 Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3.2 In casu, narra o autor que foi agredido fisicamente pelo réu e por outras três pessoas, na presença de seu filho de quatro anos e de sua companheira, em virtude do não pagamento de quantia referente ao contrato de compra e venda de um veículo realizado com terceiro, mas que ainda está em nome da companheira do réu. Afirma o autor que o veículo foi levado, juntamente com suas ferramentas de trabalho. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 1.859,30 referentes aos danos materiais, na devolução quantia paga pelo veículo (R$ 3.000,00), e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3.3 Incontroverso o fato de que, em 28/10/2017, o autor estava em via pública e foi abordado pelo réu, momento que que o veículo FORD/Fiesta GL, de placa IFV-0713/DF, foi levado por ele. A controvérsia resume-se à existência de danos materiais e morais ante a suposta agressão sofrida pelo autor.
3.4 Vale ressaltar que, nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, inobstante o arquivamento do Termo Circunstanciado 2018.03.1.009116-5, verifica-se que tal fato ocorreu por ausência de elementos probatórios suficientes à persecução penal (ID 26671752 - Pág. 1), o que não impede ou condiciona o prosseguimento e o resultado da ação indenizatória proposta no Juízo Cível.
3.5 Devolução da quantia paga pelo automóvel. Conforme narrado pelo autor na petição de ID 26671744 - Pág. 2, adquiriu o carro de “Zé Nilton”, a quem pagou a quantia de R$ 3.000,00 e entregou uma moto no valor de R$ 1.500,00 (a qual não foi incluída no pedido de devolução). Dessa forma, considerando que o automóvel foi objeto de negócio jurídico realizado com terceiro e que não existe prova de que o valor de R$ 3.000,00 tenha sido repassado ao réu, não há como acolher o pedido de devolução da quantia paga.
3.6 Indenização por danos materiais. Segundo o autor, o automóvel teria sido levado pelo réu, juntamente com suas ferramentas. Entretanto, o depoimento de Denizar Cardoso de Oliveira, proprietário do bar localizado próximo ao local do evento, esclarece que o réu levou o veículo, mas que abandonou as ferramentas na rua, as quais foram recolhidas pela testemunha, colocadas em um carrinho de mão, e guardadas em seu estabelecimento. Esclarece ainda que chamou o autor para retirar as ferramentas, mas que isso somente ocorreu depois de dois ou três meses do evento (ID 26672393 - Pág. 1). Dessa forma, diante da inexistência de prova de que o réu tenha subtraído, se apropriado ou extraviado a totalidade ou parte das ferramentas do autor, não há que se falar em indenização por danos materiais.
3.7 Danos morais. Conforme o Boletim de Ocorrência no 11.302/2017-2, em 28/10/2017, mesmo dia dos fatos, o autor compareceu à Vigésima Terceira Delegacia de Polícia e relatou que fora agredido por Sidney. Segundo ele, o réu teria aplicado uma “gravata” e terceiro teria lhe dado um soco no rosto (ID 26671728 - Pág. 4/6). Por sua vez, o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 44412/17 atesta que o autor foi fisicamente agredido resultando em “edema em órbita esquerda; escoriação linear de cerca de 0,8cm, em pálpebra inferior esquerda; edema em dorso de nariz; duas escoriações em face posterior de cotovelo esquerdo de cerca de 0,8cm e 1cm” (ID 26672362 - Pág. 3/4).
3.8 Verifica-se que houve ofensa à integridade física do autor e que os edemas e as escoriações constatadas no laudo coincidem com os fatos narrados por ele no Boletim de Ocorrência 11.302/2017-2. Por sua vez, a testemunha Erisvaldo Araujo dos Santos, que estava presente no local no momento do evento, atestou que o autor foi agredido, que havia diversas pessoas no local e que viu o réu tirar a chave do carro a força do bolso do autor em frente do filho do autor (ID 26672391 - Pág. 1).
3.9 Conforme depoimento das testemunhas, o evento ocorreu em via pública e foi presenciado por diversas pessoas, além do filho de quatro anos e da companheira do autor.
3.10 As agressões físicas imprimidas ao autor, revelam a atitude premeditada do réu de tomar o veículo bem como de agredi-lo fisicamente e submetê-lo a situação vexatória em via pública frente a pessoas estranhas. Desta forma, tenho que restou provado o nexo de causalidade entre comportamento do requerido com os danos sofridos pelo autor, que repercutiram em grave ofensa não só a sua honra, mas também à sua incolumidade física, mostrando-se, assim, escorreita a r. sentença que condenou a ré à reparação por danos morais.
3.11 Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
3.12 Atento às diretrizes acima elencadas, o fato de o autor ter sido agredido em local público exposto na frente de diversas pessoas e na frente ao filho de quatro anos de idade, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 3.000,00) merece ser majorado para R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
4. RECURSO DE SIDNEY FERREIRA DE FREITAS – NÃO CONHECIDO.
5. RECURSO DE JOSE DA SILVA FRANCA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente SIDNEY FERREIRA DE FREITAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.